Tribunal: STF
Processo: RE 87488
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VISANDO A COMPELIR O MUNICÍPIO DE
SALVADOR, BAHIA, A RECEBER QUANTIAS, A TÍTULO DE ALUGUEL, POR
SUBLOCAÇÃO DA QUAL O CONSIGNANTE NÃO FEZ NENHUMA PROVA, NEM FORNECEU
QUALQUER SUBSIDIO CAPAZ DE TORNA-LA CERTA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.
AÇÃO DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.